Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório.

2. A prestação do serviço de saúde pública pelo Distrito Federal, o qual dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado ao cidadão, torna mais fácil a produção de prova no sentido de comprovar a regularidade ou não do atendimento do paciente e justifica a inversão do ônus da prova.

3. Recurso conhecido e não provido.